Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-11.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008939-11.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.179.921/0001-69 (APELANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN - CPF: 055.708.319-24 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA
.

APELADO:
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por T. J. Aviação Agrícola Ltda. contra sentença que, na Ação de Consignação em Pagamento movida por Vanderlei Berardi
Renczeczen
, declarou quitada a obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e indeferiu pedido contraposto da ré para reconhecimento de valor superior e constituição de título executivo.

A apelante sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar valor superior, enquanto o apelado defende a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante apresentou prova suficiente para justificar o valor superior alegado; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova específica do valor impede a constituição de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova atribui ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A documentação apresentada não comprova, de forma específica e direta, o valor alegado pela apelante no contrato em discussão.

A simples apresentação de documentos relativos a padrões gerais ou a outros contratos não basta para alterar o valor da obrigação no presente caso.

A recusa ao pagamento de R$ 6.000,00, sem prova clara do valor superior, não autoriza a constituição de título executivo pelo montante pretendido pela apelante.

Majoram-se os honorários recursais em 2% sobre o valor da obrigação, a serem suportados
pela
apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que alega valor superior em contrato verbal deve apresentar prova clara e específica do ajuste celebrado.

O ônus da prova não se satisfaz com documentos genéricos ou relativos a terceiros sem vínculo direto com o contrato.

A recusa do valor ofertado não autoriza, por si só, a constituição de título executivo sem prova clara do valor devido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2369585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 20.11.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA
, contra sentença (ID. 284927647 – Autos de
Origem no 1008939-11.2024.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento movida por
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN
, declarando efetuado o pagamento e extinta a obrigação no valor de R$ 6.000,00, e, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e indeferiu o pedido contraposto para o reconhecimento judicial do valor de R$ 12.000,00, com consequente constituição de título executivo em favor da ré.

Em razões recursais (ID.
284929905
), a parte
apelante
sustenta que o juízo de origem acolheu a pretensão do autor sem a devida comprovação documental do valor pactuado e desconsiderou provas documentais robustas apresentadas pela recorrente, que demonstram a prática de cobrança usual de R$ 4.000,00 por hora de voo
.

Ao final, pleiteia o r
econhecimento do valor devido pelo apelado no importe de R$ 12.000,00 e constituição de título executivo em favor da apelante
, com a co
ndenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID. 284929910), nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, sustentando a manutenção integral da sentença, destacando a ausência de prova cabal do valor alegado pela apelante, e requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado (ID.
285899392
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA
.

APELADO:
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto por T. J. Aviação Agrícola Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar efetuado o pagamento e extinta a obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou
improcedente o pleito indenizatório por danos morais, e indeferiu o pedido contraposto da ré, que pretendia o reconhecimento judicial da totalidade do valor de R$ 12.000,00 e a constituição de título executivo.

Na origem, o autor, Vanderlei Berardi
Renczeczen
, narrou ter ajustado verbalmente a realização de serviços de semeadura de capim com a ré pelo valor de R$ 6.000,00, valor este recusado pela empresa após a prestação dos serviços, quando passou a exigir a quantia de R$ 12.000,00.

O juízo
a quo,
após indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, consignou que competia ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e à ré o fato impeditivo ou modificativo, nos termos do art. 373 do CPC, decidindo pela procedência parcial da ação com base na fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela empresa para justificar a cobrança superior.

Em que pese a irresignação da apelante, que sustenta que apresentou nos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade de seus valores (tais como relatórios de voo e notas fiscais referentes a outros clientes, que indicariam o valor de R$ 4.000,00 por hora de voo), observo que tais documentos não guardam correlação direta com a relação contratual ora em exame. Embora demonstrem o padrão tarifário usual da apelante, não há nos autos qualquer contrato ou documento firmado com o apelado que ateste que tais valores tenham sido convencionados entre as partes.

Ressalto que o próprio relatório de voo mencionado foi anexado pelo autor e não comprova de forma cabal que o valor contratado seria aquele defendido pela apelante.

Além disso, a análise detida dos autos evidencia que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo, limitando-se a apresentar documentos referentes a terceiros, insuficientes para infirmar as alegações iniciais.

À proposito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
art
.
373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/
73)-

AgInt
no
AREsp
1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021,
DJe
de 18/06/2021
.2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a culpa por negligência do contador no lançamento das declarações entregues à Receita Federal do Brasil, concluindo que o autor provou o direito alegado, mas o réu não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Por isso que, para se infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário revolver fatos e provas, técnica vedada no âmbito do recurso especial. Mantém-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ .3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2369585 MS 2023/0170197-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

A sentença recorrida demonstrou correção ao destacar que a liberdade contratual não implica presunção automática da adoção do mesmo padrão tarifário para todas as contratações, sendo necessária prova efetiva da existência do ajuste específico, o que não foi feito.

No tocante ao pedido contraposto de constituição de título executivo no valor de R$ 12.000,00, verifico que a sentença foi acertada ao indeferi-lo, diante da ausência de comprovação robusta e específica do valor alegado, sendo certo que a recusa da empresa em receber o valor de R$ 6.000,00 depositado pelo autor, por si só, não é suficiente para a constituição de crédito diverso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.

Majoram-se os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, a serem suportados apenas pelo apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como vo
t
o.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025